Tribunal: TJES
Processo: 0001981-28.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001981-28.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIO OLIVEIRA FILHO FREITAS
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001981-28.2017.8.08.0048

APELANTE: FABIO OLIVEIRA FILHO FREITAS

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se deve a Apelada ser condenada, ou não, ao pagamento de indenização por dano moral no caso vertente.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e considerou abusiva a cláusula penal resolutória prevista no contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, que autorizava a retenção pela Apelada do percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato para o caso de resolução da avença.

Determinou-se, na sentença hostilizada, a redução do percentual previsto na referida cláusula contratual para 10% (dez por cento) sobre o valor pago pelo Apelante à Apelada.

Contra a sentença, a Apelada não interpôs recurso, de modo que encontra-se a conclusão acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Entretanto, a sentença impugnada rejeitou o pedido de indenização por dano moral deduzida pelo Apelante, pretensão esta que se fundamenta na alegação de indevida inclusão do nome daquele Apelante nos cadastros de proteção ao crédito pela Apelada.

De fato, resta demonstrado nos autos que a Apelada, ao exigir o pagamento integral da multa prevista contratualmente, incluiu o nome do Apelante nos cadastros de proteção ao crédito (fls. 17), o que somente foi revertido por força de decisão liminar proferida nos presentes autos (fls. 49/50).

Com o reconhecimento judicial da ilegalidade da cobrança da multa contratual, conforme restou assentado na sentença transitada em julgada neste capítulo, resta inequívoco que a negativação do Apelante fora fundada em exigência abusiva por parte da Apelada, o que consiste inequivocamente em ato ilícito por si praticado.

Com efeito, mostra-se pacífico o entendimento segundo o qual o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura
in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1328587/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 22/05/2019)

Impõe-se reconhecer, portanto, o direito do Apelante de ver-se reparado pelo dano moral experimentado em razão da inclusão indevida nos cadastros de restrição ao crédito.

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para condenar a Apelada a pagar ao Apelante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, devendo ser atualizado, pela SELIC, a partir da inclusão indevida.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - DANO MORAL
IN RE

IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - CARÁTER REPRESSIVO E PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, isto é, que prescinde de comprovação (o dano).

2. É cediço que para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.